Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-84.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR. Entende que o arbitramento judicial não pode ser inferior ao estabelecido na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil e concorda com arbitramento de 10% que atinge R$ 204.704,84.

RECURSO DA REQUERIDA. Narra que a prestação de serviços se baseou no

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DO AUTOR. Entende que o arbitramento judicial não pode ser inferior ao estabelecido na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil e concorda com arbitramento de 10% que atinge R$ 204.704,84.

RECURSO DA REQUERIDA. Narra que a prestação de serviços se baseou no êxito das demandas, que o autor não obteve proveito econômico e considera exagerada a estimativa de R$ 204.704,84, a título de honorários advocatícios. Subsidiariamente, seja arbitrado em R$ 1.200,00, consoante tabela da Ordem dos Advogados do Brasil de 2004, ano da contratação.

Inteligência do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), combinado com o artigo 36 do código de ética e disciplina. Tabela do órgão de classe que tem caráter informativo e não vinculativo.

Arbitramento de honorários contratuais com equilíbrio que deve ser mantido.

Aplicação e revisão dos critérios de atualização monetária e juros, bem como de seus respectivos termos iniciais. Matéria de ordem pública.

Arbitrados honorários advocatícios em quantia certa. Correção monetária incide a partir da data em que fixada a verba e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou. Aplicabilidade do § 16 do artigo 85 do código de processo civil.

Arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade. Impossibilidade no caso. Fixação em 10% sobre o valor da condenação, a ser liquidado oportunamente em sede de cumprimento de sentença. Referida decisão alcança ambas as partes, mesmo sem a insurgência da requerida por se tratar de matéria atrelada ao julgamento do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos de observância vinculante.

RECURSO DO AUTOR, PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.